Tribunal: TJSP
Processo: 1000009-63.2019.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Auxiliar de produção – Lesões na coluna lombar – Nexo concausal reconhecido – Comprometimento total e temporário da capacidade laborativa – Auxílio-doença devido a partir da juntada do laudo pericial – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde o termo inicial do benefício, mês

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Auxiliar de produção – Lesões na coluna lombar – Nexo concausal reconhecido – Comprometimento total e temporário da capacidade laborativa – Auxílio-doença devido a partir da juntada do laudo pericial – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde o termo inicial do benefício, mês a mês, de forma decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Procedência da ação – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000391809
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000009-63.2019.8.26.0491, da Comarca de Rancharia, em que é apelante DIOGO
FIGUEIREDO MANIEZO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000009-63.2019.8.26.0491 -Voto no 36.166c
2
VOTO No: 36.166c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1000009-63.2019.8.26.0491
COMARCA: RANCHARIA
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. MARIA FERNANDA SANDOVAL EUGENIO
BARREIROS TAMAOKI
APELANTE: DIOGO FIGUEIREDO MANIEZO
APELADO: INSS
ACIDENTÁRIA
Auxiliar de produção
Lesões na
coluna lombar
Nexo concausal reconhecido

Comprometimento total e temporário da capacidade
laborativa
Auxílio-doença devido a partir da juntada
do laudo pericial
Valores em atraso que devem ser
atualizados mês a mês pelos índices de correção
pertinentes (Tema no 810 do STF)
Juros de mora
devidos desde o termo inicial do benefício, mês a mês,
de forma decrescente Aplicação do art. 5o da Lei no
11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros
Procedência da ação Recurso provido.
A r. sentença de fls. 139/141, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Diogo Figueiredo Maniezo contra o
INSS.
Inconformado, apela o autor, buscando a procedência da
demanda. Sustenta, em linhas gerais, fazer jus ao auxílio-doença, aduzindo que,
conforme restou demonstrado nos autos, sua incapacidade remonta à época em
que ainda detinha a qualidade de segurado. Tece considerações acerca da
matéria, destacando jurisprudência que reputa respaldar a sua posição.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
contrarrazões.
Encaminhados os autos ao Tribunal Regional Federal, o
relator designado declinou da competência, determinando a remessa do feito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000009-63.2019.8.26.0491 -Voto no 36.166c
3
para o Tribunal de Justiça (fls. 195/197).
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Lastreia-se a pretensão do autor na alegação de que teve
comprometida sua capacidade laborativa em decorrência de quadro de lesões na
coluna, males advindos das condições de trabalho a que estava submetido na
função de auxiliar de produção.
Cabe desde já observar que, respeitado o convencimento
dos que defendem posição diversa, entende este relator que a perda da
qualidade de segurado, decorrente do fato de o autor ter deixado de contribuir
para a previdência em razão de desemprego ou outro motivo, não o impede de
reclamar indenização acidentária, desde que comprovado que o acidente ou a
moléstia incapacitante tenha se verificado durante o período em que mantinha
essa qualidade e contribuía regularmente para o INSS.
No mais, efetuada a avaliação médica (fls. 66/79), verificou o
perito que o autor é portador de artrose e estenose de canal medular da coluna
lombar, atestando que referido quadro acarreta redução da capacidade laborativa
de forma total e temporária.
Além disso, admitiu o expert o liame ocupacional, afirmando
haver concausalidade entre o mal verificado e a atividade laboral.
O laudo pericial não foi contrariado por nenhum outro
trabalho técnico, merecendo orientar o desfecho da lide.
Dentro desse quadro, comprovado o comprometimento total e
temporário da capacidade de trabalho e reconhecido o nexo de concausalidade, é
de ser concedido ao autor o auxílio-doença acidentário a partir da data da juntada
do laudo pericial (assim considerada a liberação digital em 07/03/2019), quando
veio para os autos prova da incapacidade laborativa e do liame ocupacional.
Importa observar que, mesmo que concedido judicialmente, o
benefício de auxílio-doença tem natureza temporária, havendo de ser encerrado
na hipótese de cessação da incapacidade laborativa ou, quando não,
transformado em outro benefício, compatível com o nível de redução da
capacidade de trabalho advinda da consolidação da lesão.
É devido também o abono anual, por força de expressa
disposição legal (art. 40, “caput” e parágrafo único, da Lei no 8.213/91).
No mais, cumpre deixar explicitado que o débito deverá ser
atualizado pelos índices de correção pertinentes (no caso, pelo IPCA-E), com
incidência mês a mês sobre as prestações em atraso, observando-se a respeito o
decidido pelo STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810 trânsito em julgado em 03/03/2020).
Acrescer-se-ão juros de mora a partir do termo inicial do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000009-63.2019.8.26.0491 -Voto no 36.166c
4
benefício, mês a mês, de forma decrescente.
Não é demais consignar que, em face da Lei no 11.960/09,
será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém apenas no que concerne
aos juros.
Anote-se que a renda mensal inicial será reajustada pelos
índices previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no
primeiro reajuste.
Diante da sucumbência, arcará o instituto réu com as
despesas processuais devidamente comprovadas, honorários periciais e
honorários advocatícios, devendo estes ser fixados pelo juízo de origem na fase
de liquidação, ante o disposto no art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital